Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706189-91.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo detido destes autos, verifica-se que a parte recorrente - BRB BANCO DE BRASILIA S.A. - não instruiu adequadamente o recurso, pois deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo em concomitância com a interposição do apelo (ID 70015582 e seguintes), violando, portanto, o disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido e consabido, dispõe o art. 1.007 do CPC que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, porém, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o Juízo oportunizará, em contemplação ao princípio da cooperação, antes de decretar a deserção, que a referida parte o recolha. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas, no ato de interposição do recurso, tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal, em razão da deserção, caso não seja sanado o vício na forma da legislação processual. Diante do exposto, intime-se a parte recorrente (BANCO DE BRASILIA S.A.) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia importar inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator